Tribunal: TJMT
Processo: 0009183-47.2013.8.11.0037
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009183-47.2013.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contribuições de Melhoria]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE), ALIMENTOS PRIMAVERA LTDA - ME - CNPJ: 01.865.358/0001-40 (APELADO), SONIR VIANA SAVARIS - CPF: 706.293.829-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0009183-47.2013.8.11.0037

APELANTE: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

APELADO: ALIMENTOS PRIMAVERA LTDA - ME

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO NA ORIGEM - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU - PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA - FALTA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO EXEQUENTE – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE EXECUTADA - DESÍDIA DO EXEQUENTE - PRESCRIÇÃO DIRETA CONFIGURADA - SENTENÇA DE PRESCRIÇÃO MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO.

1.

A prescrição ordinária ocorre quando ultrapassados mais de cinco anos entre a constituição definitiva do crédito tributário e a propositura da ação para cobrança, ou, se proposta a execução fiscal dentro do prazo quinquenal, quando não ocorre nenhuma das causas interruptivas da prescrição.

2.

Reconhecida a prescrição direta no caso dos autos, fica elidido o argumento recursal quanto à necessidade (ou não) da intimação prévia de que trata o art. 40, § 4o da LEF, já que esta diz respeito às hipóteses de prescrição intercorrente.

3.

Não demonstrada que a prescrição do crédito tributário ocorreu por motivos inerentes ao Poder Judiciário, se mostra inaplicável a Súmula 106 do STJ.

4. Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Manutenção da sentença de prescrição, contudo, por fundamento diverso.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0009183-47.2013.8.11.0037

APELANTE: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

APELADO: ALIMENTOS PRIMAVERA LTDA - ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA DESA. Helena Maria Bezerra Ramos (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Primavera do Leste
contra a Sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Civil da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da Execução Fiscal no 0009183-47.2013.8.11.0037, Código 126640, promovida contra
Alimentos Primavera Ltda. - ME
, com fulcro no artigo 40, § 4o, da Lei no 6.830/80 c/c art. 174,
caput
, do Código Tributário Nacional, declarou a prescrição intercorrente do crédito tributário proveniente das CDAs no 8911/2009, 3997/2013, 4081/2013, 3998/2013, 4082/2013, 3999/2013, 4083/2013, 4002/2013, 4086/2013, 4003/2013, 4087/2013, 4004/2013, 4088/2013,
4005/2013

(pertencente a este feito),
4089/2013
(pertencente a este feito), 3996/2013, 4080/2013, 1154/2013, 3241/2013, 1152/2013, 3239/2013, 1153/2013, 3240/2013, 1155/2013, 3242/2013, 1158/2013, 3245/2013, 1159/2013, 3246/2013, 1161/2013, 3248/2013, 1160/2013 e 3247/2013 e, consequentemente, julgou extinta a presente execução, nos termos do art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

O Recorrente, em preliminar, assevera que, “a Fazenda Pública não fora previamente intimada para manifestar a respeito da prescrição intercorrente, o que implica, necessariamente, em nulidade da sentença” – ID no 187746678 - p. 4.

No mérito, afirma que, “não se constata do caderno processual morosidade suficiente hábil a constituir conduta reprovável por parte da Fazenda Pública”. – ID no 187746678 – p. 8.

Sem contrarrazões, ante a ausência da triangulação processual (ID n° 194123842).

Recurso tempestivo (ID no 194123842) e o Apelante é dispensado do pagamento de preparo (ID no 188513179).

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, data de acordo com a assinatura no sistema.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0009183-47.2013.8.11.0037

APELANTE: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

APELADO: ALIMENTOS PRIMAVERA LTDA - ME

VOTO

EXMA. SRA DESA. Helena Maria Bezerra Ramos (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Primavera do Leste contra a Sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Civil da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da Execução Fiscal 0009183-47.2013.8.11.0037, Código 126640, promovida contra Alimentos Primavera Ltda. - ME, com fulcro no artigo 40, § 4o, da Lei no 6.830/80 c/c art. 174,
caput
, do Código Tributário Nacional, declarou a prescrição intercorrente do crédito tributário proveniente das CDAs no 8911/2009, 3997/2013, 4081/2013, 3998/2013, 4082/2013, 3999/2013, 4083/2013, 4002/2013, 4086/2013, 4003/2013, 4087/2013, 4004/2013, 4088/2013,
4005/2013

(pertencente a este feito),
4089/2013
(pertencente a este feito), 3996/2013, 4080/2013, 1154/2013, 3241/2013, 1152/2013, 3239/2013, 1153/2013, 3240/2013, 1155/2013, 3242/2013, 1158/2013, 3245/2013, 1159/2013, 3246/2013, 1161/2013, 3248/2013, 1160/2013 e 3247/2013 e, consequentemente, julgou extinta a presente execução, nos termos do art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

Constatando como presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, conheço do Apelo e passo à sua análise.

De início, registro que
a
prejudicial de nulidade de sentença
por ausência de intimação prévia da Fazenda Pública nos termos do art. 40, § 4o, do CPC
está atrelada ao mérito recursal
, pelo que passo à análise conjunta do quanto alegado nas razões recursais.

Extrai-se dos autos que, a presente ação foi ajuizada em
13-12-2013
(ID n° 187746668 -p.1), pelo MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ora Apelante, em desfavor da Empresa Executada,
Alimentos Primavera Ltda. - ME
, ora Apelada, a fim de ver satisfeito o crédito relativo à Contribuição de Melhoria, a ensejar a cobrança do montante de R$ 16.561,43 (dezesseis mil, quinhentos e sessenta e um reais e quarenta e três centavos), conforme CDAs no 4005/2013 (ID n° 187746668 - p. 11) e no 4089/2013 (ID no 187746668 – p. 12).

No presente feito, pelo que se observa, foi determinada a citação da Recorrida em
26-6-2014
(ID no 187746668 – p. 13), sendo que, subsequentemente, em
29-9-2016
, foi dada baixa destes autos para a unificação ao feito de Código 104343, da primeira distribuição (ID no 187746668 - p. 14), com intimação do Exequente, na forma do artigo 25 da Lei no 6.830/80 para apresentar cálculos unificados das CDAs (ID no 187746668 - p. 15).

A Fazenda Pública, em petição datada de
1-8-2017
, faz referência ao pedido formulado às fls. 18 dos autos de Código 104343, em que foi apresentado o comprovante de depósito do pagamento de diligências ao Oficial de Justiça e demonstrativo financeiro (ID no 187746668 - p. 16), contudo, em
24-9-2017
, foi certificado que as fls. 18 encontram-se desacompanhada do referido comprovante de pagamento (ID no 187746668 – p. 24).

Em
6-12-2017
, a Fazenda Pública requer citação da Devedora por Oficial de Justiça e caso não seja ela encontrada, pugna para que o arresto recaia sobre o imóvel localizado no endereço indicado no ID n° 187746668 - p. 25.

A magistrada
a quo
facultou ao exequente o cancelamento das certidões de dívida ativa que embasam os processos, juntando ao feito de sua escolha a certidão com os créditos unificados e requerendo a extinção do feito remanescente, ante o cancelamento de seu título, no prazo de 15 (quinze) dias.

Em seguida, sobreveio a sentença extintiva em
5-8-2021
(ID n° 187746668 – pp. 32/35), com interposição de Recurso de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes (ID no 187746672), que foi negado provimento (ID no 187746675).

No ID no 188513178 há certificação de determinação de separação dos feitos relativos às execuções fiscais da mesma parte devedora.

Embora o Apelante argua a nulidade da sentença por ausência de intimação prévia da Fazenda Pública para que se manifestasse sobre a prescrição,
razão não lhe assiste
, isso porque, muito embora a decisão de origem tenha concluído pela ocorrência da prescrição intercorrente, ao consultar detidamente os autos constato que, em verdade, a prescrição ocorreu, porém, de forma direta, segundo a exegese do artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Constituídos os débitos tributários, o fisco possui o prazo de 05 (cinco) anos para cobrá-los judicialmente, sob pena de prescrição, que se interrompe pelo despacho que ordena a citação do Executado. Essa é a exegese do art. 174, I do CTN. Confira-se:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I - pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal”

No caso em tela, tem-se que a Execução foi proposta em
13-12-2013
, com citação ordenada em
26-6-2014
(ID no 187746668 – p. 13), sendo que até a prolação da sentença em
5-8-2021
(ID n° 187746668 – pp. 32/35) transcorreu lapso superior a 6 (seis) anos, sem que houvesse a citação da devedora/Apelada e sem incidência de qualquer das modalidades legais de interrupção, de maneira que, o caso em análise enseja o reconhecimento da prescrição direta e não a intercorrente, como constou na sentença, que assim dispôs, no que pertine:

[...]

Todavia, é relevante destacar que não ocorreu a citação da parte executada até o presente momento com relação às mencionadas CDAs.

Logo, verifica-se a prescrição intercorrente, considerando o lapso temporal de 7 (sete) anos entre o ajuizamento até os dias de hoje sem que a parte exequente tenha promovido diligências exitosas com o intuito de localizar a parte executada ou seus bens penhoráveis, bem como em virtude da inexistência de qualquer outra causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional.

[...]

Com tais considerações, inarredável o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Diante do exposto, com fulcro no artigo 40, § 4o, da Lei no 6.830/80 c/c art. 174, caput, do Código Tributário Nacional, DECLARO a prescrição intercorrente do crédito tributário proveniente das CDAs no 8911/2009, 3997/2013, 4081/2013, 3998/2013, 4082/2013, 3999/2013, 4083/2013, 4002/2013, 4086/2013, 4003/2013, 4087/2013, 4004/2013, 4088/2013, 4005/2013, 4089/2013, 3996/2013, 4080/2013, 1154/2013, 3241/2013, 1152/2013, 3239/2013, 1153/2013, 3240/2013, 1155/2013, 3242/2013, 1158/2013, 3245/2013, 1159/2013, 3246/2013, 1161/2013, 3248/2013, 1160/2013 e 3247/2013 e, consequentemente, JULGO EXTINTA a presente execução, nos termos do art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil.
[...] – ID n° 187746668 - p. 33.

Não se olvida também do direito do Exequente em ser intimado dos atos processuais. No entanto, o comando do artigo 25 da Lei de Execuções Fiscais não tem o condão de afastar a responsabilidade pelo impulso processual, nem de desconstituir o prazo extintivo do crédito tributário, não se podendo desconsiderar que a necessidade de prévia intimação da Fazenda Pública diz respeito a eventual reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente (art. 40, § 4o da LEF).

Nesse aspecto, a prévia intimação da Fazenda Pública diz respeito a eventual reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente (art. 40, § 4o, da LEF) e não a hipótese da prescrição direta, que é o caso destes autos.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DECORRENTE DO RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO - DEMORA QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDA A FALHAS DO PODER JUDICIÁRIA - NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA - ART. 40, § 4o, DA LEI 8.630/80 - INAPLICABILIDADE ANTE A AUSÊNCIA DE REINÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO E CAUSA INTERRUPTIVA APÓS A VIGÊNCIA DA LEI 11.280/2006 - PRECEDENTE STJ. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO SOMENTE EM RELAÇÃO AO CRÉDITO OBJETO DO PROCESSO MAIS NOVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Segundo o STJ, só "não ocorre a prescrição quando a demora na citação do executado provém unicamente do aparelho judiciário (REsp 1.102.431/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado DJe 1°.2.2010). (...)" (AgRg no REsp 1290163/PR; Rel. Min. Herman Benjamin; 2a T.; Julg. 13/03/2012, DJe 12/04/2012, in www.stj.jus.br)"
É irrelevante a intimação do exequente, porquanto o procedimento previsto no art. 40, § 4o, da Lei n. 6.830/80 deve ser observado somente quando o caso for de reconhecimento de prescrição intercorrente, o que não é o caso dos autos
. 4.
Tendo sido a sentença proferida sem a ocorrência de reinício da contagem do prazo ou de causas interruptivas e após a vigência da Lei n 11.280/2006, correta a decretação ex officio da prescrição, mesmo sem a oitiva da Fazenda Pública
" (AgRg no AgRg no AREsp 365.391/BA; Rel. Min. Humberto Martins; 2a T.; Julg. 05/11/2013, DJe 13/11/2013)
- (g.n.)

(TJMT, Recurso de Apelação Cível n. 3121/2014, Rel. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, Quarta Câmara Cível, julgamento 22/4/2014, publicação no DJE 2/5/2014)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL [...] APLICAÇÃO DO ART. 174 DO CTN COM REDAÇÃO ANTERIOR À LC N. 118/05 – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – PRESCRIÇÃO DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PRECEDENTES DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.

[...]
O Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento no sentido de que o artigo 219, § 5o do Código de Processo Civil permite ao juiz a decretação de ofício da prescrição, independentemente de prévia oitiva da Fazenda Pública, sendo inaplicável, na hipótese, o art. 40 da Lei no 6.830/80, que trata da prescrição intercorrent
e
. - (g.n.)

(TJMT - Ap, 30307/2013, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, julgamento 4/2/2014, publicação no DJE 24/2/2014)

Logo,
não há que se falar em nulidade da sentença objurgada
, por ausência de intimação.

No que tange à alegação de que “
não se constata do caderno processual morosidade suficiente hábil a constituir conduta reprovável por parte da Fazenda Pública
” (ID no 187746678 – p. 8),
não assiste razão
ao Apelante.

O artigo 240 do Código de Processo Civil estabelece que a citação válida interrompe a prescrição, a partir da data da distribuição da Ação, caso realizada nos moldes de seus respectivos parágrafos, a saber:

[...]

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1o
A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação
.

§ 2o
Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1
o.

§ 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.

No presente caso, constata-se que, após o despacho ordenador de citação ocorrido em
26-6-2014
(ID no 187746668 - p. 13), o Apelante veio informar sobre pagamento de diligência, em petição datada de
1-8-2017
, quando faz referência ao pedido formulado às fls. 18 dos autos de Código 104343, no qual apresenta comprovante de depósito do pagamento de diligências (ID no 187746668 - p. 16), todavia, em
24-9-2017
, foi certificado que as fls. 18 encontram-se desacompanhada do referido comprovante de pagamento (ID no 187746668 – p. 24).

Ou seja, o prazo legal estabelecido no § 2o do artigo 240 do referido Códex não foi cumprido pelo Apelante.

Assim, não se pode imputar responsabilidade ao Poder Judiciário pela demora na citação da Executada, o que afasta a aplicação do verbete no. 106 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PÚBLICO. DEMORA DA CITAÇÃO DA EXECUTADA QUE NÃO SE DEU POR CULPA EXCLUSIVA DO PODER JUDICIÁRIO. CPC QUE SE APLICA SUBSIDIARIAMENTE À EXECUÇÃO FISCAL. ART. 1o DA LEF. DEMANDANTE QUE, NO PRAZO DE DEZ DIAS, NÃO ADOTOU AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA VIABILIZAR A CITAÇÃO DO EXECUTADO. CITAÇÃO QUE NÃO RETROAGE À DATA DA PROPOSITURA DA DEMANDA. ART. 240, 2o, DO CPC. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

(TJRJ - AI: 00692447920218190000, Relator: Des. Alexandre Antonio Franco Freitas Câmara, Segunda Câmara Cível, j. em 29/11/2021, publicação: 1/12/2021) (g.n.)

Portanto, a ausência de citação válida ou qualquer outra causa de suspensão ou interrupção do prazo impõe o reconhecimento da prescrição
,
embora na forma direta e não intercorrente
, o que impõe a manutenção da sentença de prescrição, embora que por fundamento diverso.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Primavera do Leste, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024